Tribunal: TJDFT
Processo: 0742545-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO SANADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, deve ser esclarecido que, em razão do efeito devolutivo do agravo de instrumento, a aplicação do IPCA-e deve ocorrer no período compreendido entre 30.6.2009 e 8.12.2021, tendo em vista que a incidência da taxa Selic a partir de 9.12.2021 não foi objeto de impugnação.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.